Tribunal: TJPA
Processo: 0810206-57.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810206-57.2021.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBLICOS DE MARABA

APELADO: ROSANGELA ALMEIDA BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença concessiva de segurança, indeferindo pedido de aposentadoria especial por tempo de contribuição em função de magistério. Alegação de omissão e contradição no acórdão quanto a (i) inovação recursal do IPASEMAR, (ii) utilização de fundamentos não debatidos, (iii) desconsideração de provas relevantes e (iv) afronta a dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, obscuridade ou contradição ao:
(i) acolher fundamentos não debatidos previamente entre as partes;
(ii) admitir alegação nova em sede recursal;
(iii) desconsiderar provas constantes do processo administrativo;
(iv) deixar de enfrentar argumentos jurídicos da embargante à luz da jurisprudência do STF e dispositivos da Constituição e da LDB.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, que examinou os elementos essenciais à formação do convencimento do julgador.
4. Observância do entendimento do STJ no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão.
5. Inaplicabilidade do Tema 965 do STF e ausência de comprovação de direito líquido e certo quanto ao exercício exclusivo de função de magistério por 25 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
"
Tese de julgamento: 1. A existência de fundamentos suficientes para a formação do convencimento judicial afasta a obrigação de enfrentamento específico de todos os argumentos deduzidos pelas partes. 2. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.
"

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por ROSANGELA ALMEIDA BOTELHO em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público (Id. 26566767), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo IPASEMAR, reformando a sentença de primeiro grau e denegando a segurança requerida pela impetrante, por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo à aposentadoria especial por tempo de contribuição como professora.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões e contradições no decisum embargado no que tange a
inovação recursal e supressão de instância
, com alegações não debatidas em 1º grau, especialmente quanto ao exercício de funções em readaptação e vinculação a secretaria escolar. Aduz também que houve v
iolação ao contraditório
, por ter o acórdão embargado se baseado em fundamentos fáticos não ventilados pelas partes (como o vínculo com o Município de Ipixuna), além de argumentar que ouve a
usência de fundamentação adequada
, por desconsiderar provas relevantes como as Certidões de Tempo de Contribuição (CTCs) acostadas aos autos.

E, por fim, argumenta que houve c
ontrariedade ao Tema 965 do STF
, que admite o cômputo de tempo para fins de aposentadoria especial do professor em atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. R
equer também o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais, a saber: arts. 9º, 10, 336, 341, 342, 489, §1º, IV e V, 933 e 1.013, §1º, c/c art. 1.014, do CPC/2015; art. 93, IX, da CF/88; art. 67, §2º, da Lei 9.394/1996; arts. 40, §5º, e 201, §8º, da CF/88, e Tema 965 do STF.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 28061138).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Deve-se ponderar que o recurso de Embargos de Declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, o embargante afirma que haveria omissão no julgado acerca da
inovação recursal do IPASEMAR, com supressão de instância, pois somente trouxe novas argumentações em grau recursal, além de utilizar fundamentos não debatidos pelas partes.

Ademais, aponta a desconsideração de provas relevantes, como as certidões de tempo de contribuição e declarações funcionais constantes do processo administrativo, violando os arts. 489, §1º, IV e V, do CPC e 93, IX, da CF/88. E, por fim, a violação à tese firmada no Tema 965 do STF.

Entendo que inexistem reparos a serem efetuados no acórdão embargado, vez que foi ponderado expressamente a inexistência de comprovação de direito líquido, pois não há provas de que
que a Apelada exerceu funções típicas de magistério pelo período de 25 anos
.

Destarte, não há que se falar que argumentos novos modificaram a sentença de primeiro grau. Na realidade, constata-se que a sentença de primeiro grau não se atentou que inexistiam provas suficientes quanto ao tempo de contribuição na categoria de professor.

Diante das argumentações aventadas, concluo que a embargante pretende, na realidade, a rediscussão da matéria, consubstanciado mero inconformismo da parte, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).”

Assim, concluo pela inexistência da omissão alegada, e advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 1.024, § 2º, do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026